Tribunal: TJMT
Processo: 1016242-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1016242-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO ANDRE MOREIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Paulo Andre Moreira, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Execução Fiscal no 1047-71.2017.8.11.0053 (código no 81522), promovido pelo Estado de Mato Grosso rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposto pelo Agravante.
O Recorrente objetiva, liminarmente, a suspensão da Execução Fiscal originária, até o ulterior julgamento do mérito do presente recurso, em razão da prescrição da pretensão executória que, supostamente, se perfez no feito.
Pugna, portanto, pelo deferimento da medida liminar, a fim de que a Execução Fiscal originária seja suspensa até que o ulterior julgamento do mérito..
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante, a concessão de liminar para que o processo de Execução Fiscal originário seja suspenso, em face da prescrição da pretensão executória.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
É necessário, inicialmente, observar a probabilidade do direito, que, como já mencionado, limita-se a tese da ocorrência da prescrição no feito originário.
Avalia-se que o crédito a ser cobrado nos autos originários são relativos a multa ambiental, em razão de infração ao Decreto Federal no 6.514/08, ante o armazenamento de pescado com sinais de malho fora da medida permitida.
A priori, então, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão executória, que, in casu, não se avalia por meio do artigo 174 do Código Tributário Nacional, já que, por se tratar de débito de origem não-tributária, aplicar-se-á o referido códex apenas de maneira subsidiária.
A prescrição, no presente feito, possui regulamento no verbete da Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, veja-se o que é regulado no mencionado dispositivo:
Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) (DIREITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO)
Assim, é certo que, no presente caso, diferente do que é estabelecido no referido artigo do CTN, o crédito, embora possua prazo prescricional quinquenal, o termo inicial é diferente, já que, na legislação tributária, a contagem tem início com a constituição definitiva do crédito, já perante o comando sumular, o início é a conclusão do respectivo procedimento administrativo.
No presente caso, o procedimento não foi juntado, logo, adota-se como a data da constituição definitiva do crédito, constante na Certidão de Dívida Ativa, em razão do que preconiza o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
Ao observar o referido documento (ID no 101117452), constata-se que o termo inicial do instituto é 27-6-2015, sendo que o despacho que determina a citação (ID no 101117455 – fl. 12) ocorreu em 26-6-2017.
Assim, ao menos neste momento, é certo que a prescrição não se configura, e, por corolário lógico, a probabilidade do direito do Recorrente não se constata, e, apenas para que não sopesem dúvidas nesta fase inicial, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). [...] (N.U 1001913-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/7/2020, Publicado no DJE 28/7/2020).
Saliento, mais uma vez, que para a concessão da medida liminar, in casu, é necessário que estejam presentes os dois elementos obrigatórios da tutela de urgência (estas que constam no artigo 300 do CPC), logo, a observância do periculum in mora se torna dispensável, haja vista a ausência do outro requisito, ao menos neste momento.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora